Tribunal: TJMT
Processo: 0017516-22.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017516-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 631.617.451-91 (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA - CPF: 487.107.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra decisão que extinguiu o processo de liquidação de sentença por reconhecer a ocorrência de "liquidação zero" em ação que buscava apurar eventual defasagem salarial de servidor público estadual decorrente da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a "liquidação zero" e extinguiu o processo de liquidação de sentença está correta, considerando o laudo pericial apresentado e as alegações do apelante.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de diferenças salariais devidas ao apelante, demonstrando que, a partir de setembro/1994, a remuneração recebida sempre foi superior ao valor devido.

4. A alegação do apelante de que o laudo pericial extrapolou os limites ao apresentar conclusões subjetivas não se sustenta, uma vez que não houve impugnação quanto à qualificação técnica ou idoneidade do perito no momento oportuno.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte entende que, nas demandas relativas à conversão de URV, o término da incorporação do percentual devido deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constatação de 'liquidação zero' em fase de cumprimento de sentença, baseada em laudo pericial que demonstra a ausência de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, não ofende a coisa julgada e autoriza a extinção do processo. 2. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável do laudo pericial, sem a devida impugnação técnica no momento oportuno, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade da prova técnica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535, III; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Tema 5; TJ-MT, N.U 0001461-30.2014.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2022; TJ-MT, N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEY DE OLIVEIRA BORGES
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Embargos à Execução em fase de cumprimento de sentença n. 0017516-22.2015.8.11.0003 que, declarou extinto o processo após o reconhecimento da “liquidação zero”.

Inconformado, o autor, ora apelante, sustenta que houve uma defasagem considerável na implementação da conversão do índice da URV, o que teria ocasionado uma redução em sua remuneração.

Alega, ainda, que o laudo pericial extrapolou os limites da designação ao apresentar conclusões subjetivas e opinativas, quando deveria ter se limitado a calcular a perda salarial decorrente da conversão da URV.

Afirma também que o reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 não tinha a finalidade de compensar tal defasagem, sendo necessária a realização de nova perícia por outro profissional.

Por fim, requer a anulação do laudo pericial e a nomeação de um novo perito para refazer a avaliação dos prejuízos decorrentes da conversão da URV, além da reforma da sentença que extinguiu o processo sem a devida liquidação.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela improcedência da ação, defendendo a manutenção da sentença.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEY DE OLIVEIRA BORGES
contra decisão que, proferida em cumprimento de sentença proposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
extinguiu a liquidação de sentença por reconhecer o instituto da “liquidação zero”.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de apurar eventual defasagem salarial de servidor público estadual (SEDUC), em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença, o juízo a quo proferiu decisão extinguindo o processo nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Tendo em vista ser a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, determino o bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso do valor de R$ 370,00 em favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos.

Após, expeça-se alvará, nos termos do pleito do perito.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpram-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.” (id. 181643652).

Inconformada com o reconhecimento da 'liquidação zero', a apelante pede a reforma da decisão, argumentando que o laudo pericial extrapolou os limites ao apresentar conclusões subjetivas e defende a necessidade de uma nova perícia.

É sabido que, no cumprimento de sentença em demandas semelhantes às dos autos, devem ser analisados todos os quesitos, de forma individualizada, para averiguar a existência, ou não, de suposta defasagem remuneratória em razão da conversão da URV.

No tocante à questão da liquidação zero, nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição salarial, tanto a jurisprudência dos tribunais superiores quanto a desta Corte entendem ser imprescindível, para o deslinde da causa, que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo a incorporação do índice apurado ser limitada à data da reestruturação da carreira do servidor.

Assim, considerando o caderno processual, notadamente as provas, o caso é de desprovimento do recurso.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE n. 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção, ou incorporação, do índice de conversão em URV.

Nessa quadra, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

In casu
, o magistrado determinou a nomeação do perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntadas aos autos toda a legislação e documentação pertinentes à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou, ponto a ponto, as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à parte apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de cumprimento de sentença, apenas fornecer dados técnicos, considerando o dano eventualmente ocorrido. Ao Juiz, por sua vez, cabe a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

De toda forma, no caso concreto o laudo pericial concluiu que:

“
Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 255,09;

b) Nos meses de março, abril, maio e junho, a parte recebeu acima do devido;

c) Em julho o valor recebido foi de R$ 246,53, rtanto, abaixo do devido;

d) A partir de setembro/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.
”
(id. 181642247)

Sabe-se que a Lei no 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas estipular um método para a conversão da moeda; logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois ficou comprovado que o servidor não teve perdas salariais, tendo em vista que a partir de setembro/94 passou a receber valores acima do que lhe era devido.

Portanto, não está abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Vejamos a tabela de cálculos apresentada:

Posto isso, se agora, na fase de cumprimento da sentença, constatou-se, por meio da perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/1994, não resta alternativa senão reconhecer o que se denomina
“
liquidação zero”,

devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. (N.U 0001461-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida. 2. Recurso desprovido. (N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2021, publicado no DJE 09/12/2021).

E de outro Tribunal Pátrio:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei No 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

No que tange a presunção de veracidade e legitimidade do laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e imparcial, não pode ser afastada pelo simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável. Não se identificou, ao longo do processo, qualquer impugnação à idoneidade técnica ou à qualificação do perito, tampouco irregularidade capaz de comprometer o conteúdo do laudo.

Nesse sentido:

“- O laudo pericial que responde a todas as questões necessárias ao julgamento da lide e foi assinado por médico habilitado, possui plena validade. - O inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar a realização de nova perícia, nem mesmo a prestação de esclarecimentos pelo perito. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.023396-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da sumula em 30/06/2020).

Ademais, não houve impugnação a respeito da qualificação técnica, idoneidade ou mesmo competência do profissional em questão.

A irresignação do autor surgiu apenas após a elaboração do laudo pericial, ocasião em que restou aparente a conclusão técnica desfavorável às pretensões autorais.

Insta salientar que, os apelantes, ao serem intimados para se manifestarem sobre o laudo pericial, contudo, não ofereceram qualquer impugnação. (id. 181642249)

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ora apreciado, confirmando a r. sentença proferida na fase da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024